Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PROVAS UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima e o depoimento de testemunha, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pela acusada.
2. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar a ré ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. Para que a agente seja isenta de pena (artigo 26, “caput”) ou tenha a reprimenda reduzida (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), não basta que possua alguma doença mental. É necessário também que, em virtude dela, seja inteira ou parcialmente incapaz (respectivamente) de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento do ato, o que não ficou caracterizado na hipótese.
4. Recurso desprovido.